Tribunal: TCU
Processo: 018.800/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11304/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Ana Paula Reis Vianna, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.800/2023-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ana Paula Reis Vianna (XXX.606.545-XX); Carlos Henrique Franca (XXX.621.707-XX); Igor Araujo Santos (XXX.008.486-XX); Isaque dos Santos Lopes (XXX.912.947-XX); Jose Teofilo Jourdan de Aquino (XXX.891.717-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva da concessão de interesse da sra. Ana Paula Reis Vianna, verifique a congruência entre a "fundamentação legal da reforma", sustentada pelo "laudo médico" anexado ao ato, e o eventual exercício de cargo público civil remunerado por parte da inativa (cf. base de dados desta Corte).